Tribunal: TJDFT
Processo: 0735146-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. NULIDADE. CITAÇÃO. ISS. AUTÔNOMO. FATO GERADOR.COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO. CERTEZA. LIQUIDEZ. CDA.
1. Na execução fiscal, nos termos do art. 8o, inciso II, da Lei n.6830/1980, a citação é válida se for entregue no endereço do executado, cadastrado nos registros fiscais do DF, e independente se o endereço está desatualizado ou se a carta de recebimento foi assinada por terceiro.
2. O Decreto Distrital n. 25.508/2005 regulamenta a exigência do ISS, descrevendo como hipótese de incidência a prestação de serviços pelo trabalhador autônomo.
3. A inscrição do profissional no Cadastro Fiscal gera a presunção de que o cadastrado efetivamente presta os serviços sujeitos à tributação, sendo ônus do contribuinte solicitar o cancelamento do seu registro no referido cadastro, a fim de impedir a incidência do tributo em questão, consoante o previsto no artigo 22, § 1o do Decreto 25.508/2005.
4. Se o nome do executado figura na certidão de dívida ativa, incumbe-lhe o ônus de desconstituir a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, apresentando prova inequívoca (art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80).
5. Negou-se provimento à apelação.